Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. MAIORIDADE. FORO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - CPC permite o agravo de instrumento em casos que, embora não expressamente previstos, envolvem decisões interlocutórias suscetíveis de causar prejuízo grave ou de difícil reparação.
2. Em ações de alimentos, a competência territorial é definida pelo domicílio ou residência do alimentando, conforme o disposto no artigo 53, II, do CPC.
3. É irrelevante o fato de o alimentando encontrar-se temporariamente em outra localidade para fins de estudo.
4. No caso, a autora, apesar de estudar em Salvador/BA, mantém residência fixa e definitiva em Brasília/DF - este é o foro competente para a ação de alimentos.
5. Por se tratar de competência relativa, não poderia o juízo declinar da competência de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, considerado o fato de a agravante, maior, residir de forma fixa e permanente em Brasília/DF.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a manutenção da competência da 1a Vara de Família de Brasília/DF.